Tribunal: TCU
Processo: 027.307/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria integrada para verificar a conformidade e os riscos existentes na atuação da CVM na regulação e fiscalização do mercado de capitais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com enfoque em aspectos de conformidade e avaliação de riscos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal (RITCU), c/c art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, recomendar à Comissão de Valores Mobiliários a adoção das seguintes medidas associadas a oportunidades de melhoria na atuação da entidade: 9.1.1 promova ações regulatórias especificamente voltadas às companhias abertas que ostentam a qualidade de empresas estatais federais (itens 449 a 454), inclusive, mediante o incremento do regime de cooperação que mantém com o Tribunal de Contas da União, por exemplo, a celebração de convênio de cooperação com o objetivo de implementar ações de controle conjunto sobre as sociedades de economia mista federais que ostentam a qualidade de companhias abertas (item 22.1 do tópico IX do Relatório); 9.1.2 promova ações regulatórias específicas para analisar operações societárias capazes de afetar de maneira significativa os direitos dos acionistas minoritários (por exemplo, operações de fusão, cisão e incorporação, reorganização societária, transações com partes relacionadas, aumentos de capital por subscrição privada, emissões privadas de valores mobiliários conversíveis em ações, reduções de capital e conversões de ações) da perspectiva das relações de troca econômica subjacentes às operações supracitadas, inclusive as que envolvam a emissão de valores mobiliários por meio de esforços restritos de distribuição (item 22.2 - idem); 9.1.3 promova ações regulatórias, incluindo ações de supervisão, voltadas especificamente às operações de reorganização societária que tenham a companhia aberta BNDESPAR como sócia com participação relevante ou cujas companhias envolvidas sejam coligadas ao BNDESPAR (item 543 do RA) e ações regulatórias voltadas especificamente às operações de emissão privada de valores mobiliários conversíveis em ações ou conversão de ações, aumentos de capital por subscrição privada e transações com partes relacionadas que tenham a companhia aberta BNDESPAR como sócia com participação relevante ou cujas companhias envolvidas sejam coligadas ao BNDESPAR ou, ainda, que tenham sido estruturadas com a participação ou a interveniência do BNDESPAR, inclusive, mediante o incremento do regime de cooperação que mantém com o Tribunal de Contas da União, com o objetivo de implementar ações de controle conjunto (item 22.3 - idem); 9.1.4 aperfeiçoe suas ações regulatórias de supervisão, fiscalização e sanção, de modo a prevenir e coibir com mais efetividade e eficiência o uso eventual de informação relevante ainda não divulgada publicamente no mercado de valores mobiliários ( insider trading) (item 22.4 - idem); 9.1.5 aperfeiçoe suas ações regulatórias de supervisão sobre as atividades dos agentes autônomos de investimento vinculados às grandes corretoras (item 22.5 - idem); 9.1.6 aperfeiçoe seus processos de trabalho em face da intersecção e superposição de atribuições entre a Superintendência de Relações com Empresas (SEP) e a Superintendência de Normas Contábeis (SNC), no que tange às atividades de supervisão relacionadas às demonstrações financeiras das companhias abertas (item 22.6 - idem); 9.1.7 aperfeiçoe o processo decisório de seu órgão colegiado de modo a aumentar o grau de previsibilidade de suas decisões nos processos administrativos da Autarquia, em linha de coerência com suas decisões precedentes e em conformidade com os princípios de isonomia e segurança jurídica (item 22.7 - idem); 9.1.8 aperfeiçoe suas ações de supervisão, fiscalização e sanção relativamente aos fundos de investimento, com foco nos aspectos de maior risco apontados no Relatório (itens 1117 a 1119 do RA), especialmente quanto ao dever de proteção dos "titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado contra" eventuais "atos ilegais de administradores e acionistas controladores das companhias abertas, ou de administradores de carteira de valores mobiliários", nos termos do art. 4o, inciso IV, alínea b, da Lei 6.385/76 (item 22.8 - idem); 9.1.9 avalie a conveniência e oportunidade de incluir, nos planos de auditoria interna, testes de auditoria substantivos sobre as efetivas atividades de supervisão elencadas nos planos bienais de supervisão baseada em risco (SBR) na área dos fundos de investimento (item 22.9 - idem); 9.1.10 aperfeiçoe seus sistemas de apoio à gestão processual, implantando o processo eletrônico em todos os níveis possíveis, inclusive na elaboração de relatórios de gestão, no controle e rastreamento de processos, na realização de buscas estruturadas e na automatização de consultas a dados processuais e jurisprudenciais (item 22.10 - idem); 9.1.11 proceda à revisão periódica dos planos bienais de supervisão baseada em risco, incluindo a detecção de irregularidades noticiadas à CVM, buscando aprimorar sua capacidade de prospecção de riscos para nortear futuras ações de supervisão, fiscalização e controle (item 22.11 - idem); 9.1.12 implemente, se operacionalmente viável, setor de inteligência com acesso direto, sem intermediação da B3, aos bancos de dados das negociações havidas no âmbito do mercado de capitais, buscando também, respeitadas as eventuais limitações operacionais e jurídicas, informações de outros bancos de dados estatais, com o fito de cruzar dados, estabelecer tipologias, definir pontos de controle e criar alertas automáticos sobre eventuais inconsistências passíveis de fiscalização pela CVM, especialmente quanto à detecção de possíveis casos de insider trading (item 22.12 - idem); 9.1.13 adote providências para otimizar o grau de informatização dos dados contábeis das companhias sob sua supervisão, mediante lançamentos efetuados pelas próprias empresas (por exemplo, via rede mundial de computadores ( WEB) , adotando ferramentas de TI para que aprimorem a inteligência na prospecção de situações anômalas (ex.: mediante comparações entre demonstrativos financeiros de uma mesma empresa em períodos distintos ou de empresas distintas em dado período) (item 22.13 - idem); 9.1.14 aprimore a supervisão dos fundos de investimento mediante sistema informatizado alimentado via WEB (ou meio alternativo) pelos gestores dos próprios fundos, com informações definidas pela CVM, com o objetivo realizar o cruzamento de dados com os oriundos dos sistemas da B3, do Banco Central e de outras bases de dados que entenda relevantes, sopesadas as eventuais limitações operacionais e jurídicas, de modo a otimizar a fiscalização desses fundos (item 22.14 - idem); 9.2 dar ciência ao Ministério da Economia sobre os indícios de conflito de interesses na atuação de diretores e ex-diretores na CVM e em instituições ligadas ao mercado de capitais (item 23.1 - idem); 9.3 nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal (RITCU), c/c art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, recomendar ao Ministério da Economia que: 9.3.1 na condição de Ministério supervisor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Banco Central do Brasil (BCB), coordene ações destinadas à mitigação de riscos de supervisão sobre a indústria de fundos de investimento, em especial, daqueles derivados da interconexão entre as carteiras de ativos dos fundos e os ativos financeiros, em conformidade com as prescrições internacionais (item 23.2 - idem); 9.3.2 avalie a oportunidade e a conveniência de indicar para a diretoria da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) servidores efetivos das superintendências finalísticas da CVM, em conformidade com o princípio da impessoalidade, de modo a obter uma composição equilibrada, nos aspectos de formação técnica e político-estratégica, no Colegiado Diretor da Autarquia (item 23.3 - idem); 9.4 fixar o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da ciência, para que a CVM e o Ministério da Economia informem a este Tribunal sobre as providências adotadas e resultados alcançados em virtude das recomendações expedidas neste Acórdão ou, em caso de não acolhimento, os esclarecimentos pertinentes; 9.5 nos termos do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à CVM de que a sonegação de informações ao Tribunal de Contas da União mediante aposição de tarjas em trechos de documentos contraria o disposto no art.42 da Lei 8.443/92 (item 23.7 - idem); 9.6 nos termos do art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Corregedor-Geral da União sobre o fato descrito no item 428.12 do Relatório de Auditoria ora apreciado (item 23.5 - idem); 9.7 considerar cumprida, no âmbito do TCU, a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 952/2014-TCU-Plenário (relator: Ministro José Múcio Monteiro), e parcialmente cumpridas as recomendações contidas no item 9.3 e subitens da mesma deliberação (item 23.4 - idem); 9.8 restituir os autos à Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro do TCU (SecexEstataisRJ) para o monitoramento relativo às recomendações expedidas neste Acórdão; 9.9 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral das demais peças que o integram (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.9.1 Presidente da Câmara dos Deputados; 9.9.2 Presidente do Senado Federal; 9.9.3 Presidente Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (CMO), para ciência e divulgação entre os respectivos membros; 9.9.4 Ministro de Estado da Economia; 9.9.5 Ministro-Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República; 9.9.6 Presidente da Comissão de Valores Mobiliários; 9.9.7 Presidente do Banco Central do Brasil .